Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO EM RAZÃO DE NÚMERO REDUZIDO DE ALUNOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR DESPENDIDO. POSTERIOR COBRANÇA POR EMAIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DO VALOR COBRADO. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que se matriculou no curso de podologia (oferecido pela recorrida), em junho de 2021; b) em 18 de junho de 2021, a requerida confirmou a matrícula do curso e forneceu um registro acadêmico à requerente; c) em 22 de dezembro de 2021, a requerida cancelou o curso e realizou a restituição dos valores pagos; d) a requerente buscou informações em relação ao cancelamento, uma vez que o curso já teria iniciado e era ministrado na modalidade “à distância”; e) entretanto foi informada da impossibilidade de reaproveitamento ou remanejamento para outra turma; f) após o cancelamento e a devolução dos valores pagos, a requerida enviou e-mail de cobrança de débito no valor de R$ 179,00, o que subsidiaria a pretendida condenação da empresa na repetição do indébito, no valor de R$ 358,00, além da compensação pelo danos extrapatrimoniais.
II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência, sob a alegação de que não se trataria de mera cobrança indevida, mas de cancelamento unilateral que gerou extrema vulnerabilidade e perda de tempo.
III. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o e 14).
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da comprovação da relevante afetação jurídica aos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (Código de Processo Civil, artigo 373, I), porquanto: i) o contrato de prestação de serviços educacionais dispõe acerca do direito da contratada ao cancelamento de turma com menos de quarenta alunos (cláusula 55 - equilíbrio econômico-financeiro do contrato - id 46600985); ii) diante da indisponibilidade do curso ou de turma compatível, a instituição efetuou a restituição integral do valor pago pela consumidora, sem ônus financeiro; iii) a cobrança indevida foi realizada por email, uma única vez; iv) e as isoladas alegações da requerente, ainda que de boa fé, não são aptas, por si só, à comprovação do excesso ou constrangimento que amparariam o alegado grave descaso ou a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a subsidiar dano (psicológico) à integridade dos direitos inerentes à personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12).
VI. No mais, incabível a repetição do indébito, uma vez não demonstrado o pagamento do valor indevidamente cobrado, tudo a redundar na manutenção da sentença de improcedência, por seus sólidos fundamentos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% valor da causa), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).